Tribunal: STF
Processo: ARE 1490195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. TRIBUTÁRIO. PIS. DESCONTOS. BONIFICAÇÕES. “JUROS” DE VENDAS A PRAZO. NATUREZA JURÍDICA DE FATURAMENTO. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE. ENCARGO DO DL Nº 1.025/69. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se que a irresignação do contribuinte nos autos de nº 0005798-22.2015.4.03.6102, dera-se em relação ao lançamento de COFINS sobre as parcelas também mencionadas nestes autos, por não deterem a natureza de faturamento. 



    2. Porém, como se trata de ação anulatória em relação a outro lançamento, que trata de tributação diversa, apesar de semelhante, não há como se vislumbrar qualquer prejudicialidade entre as ações e, portanto, imperioso se rechaçar a pretensão de suspensão da presente ação. 



    3. Em resumo, quanto aos descontos e bonificações no caso dos autos, podemos definir que, caso fosse comprovado que os descontos e as bonificações eram incondicionais, tais elementos poderiam ser extirpados da base de cálculo. Porém, como a tese levantada pela apelante (qualquer desconto ou bonificação não se configura como faturamento), bem como pela inexistência de provas que indiquem que se tratam de descontos ou bonificações incondicionais, mantém-se hígido o lançamento realizado pela autoridade tributária. 



    4. Novamente, em breve resumo, podemos delimitar que os “juros” decorrentes de vendas a prazo, praticados por empresário que não detém autorização estatal para atuar como instituição financeira, na verdade não se configuram propriamente como “juros”, mas de acréscimo no preço da mercadoria ou do serviço e, portanto, caracterizam-se como faturamento do empresário, tornando-se base de cálculo do PIS. 



    5. Portanto, de todos os elementos trazidos aos autos, correlacionados com a tese defendida pela autora, não há como se afastar o lançamento realizado pela administração tributária, pois os descontos, bonificações e “juros” de vendas a prazo, conforme plenamente delimitado na presente decisão, configuram-se como faturamento do empresário e, portanto, fora do âmbito do quanto decidido, tanto nos autos de nº 1999.61.02.002316-6 ou em relação ao entendimento do A. Supremo Tribunal Federal quanto ao alargamento da base de cálculo do PIS. 



    6. A aplicação da taxa SELIC não contém nenhuma inconstitucionalidade. Isto porque a taxa SELIC, apesar de ser alterada por ato do Poder Executivo, sua disposição como índice de correção em matéria tributária está disposta na Lei nº 9.250/95, sendo certo que o texto constitucional não delimita que a alíquota da taxa de correção deva estar disposta na lei, mas que apenas seja delimitado o índice a ser utilizado. 



    7. Não há afronta à segurança jurídica ou delegação de competência, haja vista que a taxa SELIC, apesar de não apresentar a alíquota fixa em lei, os parâmetros para sua determinação encontram-se dispostos na legislação de regência. Portanto, acaba por tornar a referida taxa como determinável pelas disposições contidas em lei. 



    8. Não há infringência ao artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, pois o referido dispositivo não impede que a legislação ordinária adote outro índice de correção, apenas delimita que, caso não haja estipulação de índice para os juros de mora, este deve ser de 1% (um por cento) ao mês. Ocorre que no presente caso, conforme já delineado, existe disposição expressa para a aplicação da taxa SELIC. 



    9. Cumpre destacar que o aludido dispositivo não comporta a interpretação de que os juros ali dispostos são o patamar máximo. Por outro lado, abre as portas para a legislação ordinária estipular outro índice de juros de mora. Assim, verifica-se que não há afronta da legislação ordinária em detrimento do Código Tributário Nacional, recepcionado como lei complementar. 



    10. Não há remuneração do capital através da taxa SELIC, pois se o contribuinte não recolheu o tributo no prazo legal, disto resultando a mora, com base na qual são cobrados juros, não a título de punição, mas de indenização, o critério para a sua avaliação, baseado no custo real do dinheiro para o próprio Fisco - à medida em que, pela indisponibilidade imposta por ato ilegal do contribuinte, o Estado é compelido a substituir a captação fiscal, pela captação no mercado financeiro -, não revela a ilicitude preconizada. 



    11. Quanto à aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do crédito tributário, aquela não é de natureza moratória, por outro lado, tem natureza sancionatória, em razão da omissão de informações nas declarações prestadas ao fisco, dever instrumental do contribuinte, que caso descumprido, acarreta na aplicação daquela. 



    12. Em razão da natureza sancionatória da multa, não há o que se falar em confisco no caso sub judice, pois esta tem o intuito de impedir que os contribuintes pratiquem determinado comportamento, sendo certo que o patamar de 75% (setenta e cinco por cento) demonstra-se razoável. 



    13. Portanto é legitima a incidência da multa punitiva por infringência ao dever instrumental imposto na legislação tributária no patamar de 75% (setenta e cinco por cento). Em relação ao efeito confiscatório da multa punitiva, entendo que não restou configurado nos autos que a tributação consome parcela do patrimônio da apelante de forma a se poder atribuir tal efeito, ônus que incumbiria à parte. 



    14. Com relação à incidência de juros de mora sobre as multas tributárias, melhor sorte não acompanha a apelante, haja vista que não se trata de dupla punição, pois a natureza jurídica dos institutos é diversa. Enquanto a multa de mora tem a função de desestimular o adimplemento extemporâneo ou mesmo o inadimplemento, aplicando-se esta sanção, os juros de mora, por outro lado, não se configuram como sanção, mas de patente remuneração do capital que não se encontra disponível para o credor no momento oportuno. 



    15. Quanto ao encargo do Decreto-lei 1.025/1969, a sua inclusão no executivo fiscal não padece de qualquer vício, por se tratar de valor devido em razão das despesas inerentes à cobrança administrativa e judicial de dívida ativa, que substitui os honorários advocatícios, previstos na legislação processual civil. 



    16. Recurso de apelação desprovido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI e LIV; 150, IV; e 195, I; todos da CF. Sustenta, em essência, que: (i) as bonificações não integram a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS; e (ii) o caráter confiscatório da multa aplicada.



    Em 26 de abril de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF”.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal a quo:



    Retornam os autos do C. Supremo Tribunal Federal para que se proceda com o não conhecimento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, considerando que "a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral". 



    Vejamos. 



    SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA. interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da CF, contra acórdão proferido por órgão fracionário deste E. Tribunal, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução. 



    A recorrente aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 195, I, b, da CF (a incidência de COFINS sobre bonificações, descontos e juros de venda a prazo não é possível, seja porque a tributação apenas do faturamento consta de sentença transitada em julgado, seja porque o STF, no RE 357.950, considerou inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição para a inclusão de receitas financeiras, limitando-a ao faturamento, enquanto produto da venda de mercadoria e da prestação de serviços) e ao artigo 150, IV, da CF (a multa fiscal de 75% é desproporcional). 



    Esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário com relação à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da CF (tema 660/STF) e não o admitiu em relação às alegações de violação ao art. 195, I, "b" e 150, IV, da CF. 



    O contribuinte interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 279150275), alegando a inaplicabilidade do tema 660 de repercussão geral, bem como violação ao art. 150, IV, da CF, por entender que a multa aplicada é confiscatória, ainda que inferior a 100% do valor do tributo. 



    Como se observa, o fundamento de violação ao art. 150, IV, da CF foi objeto de inadmissão do excepcional e não de negativa de seguimento, e sendo ele objeto do agravo do art. 1.042 do CPC interposto pela recorrente, compete ao C. Supremo Tribunal Federal sua apreciação e julgamento. 



    Não caracterizaria usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento do agravo se tirado apenas da decisão de negativa de seguimento do excepcional, o que, salvo melhor juízo, não se verifica na hipótese. 



    Assim, determino a restituição dos autos ao C. STF, para julgamento do agravo em recurso extraordinário. 



    Compulsando os autos, verifico que decisão de inadmissibilidade do RE é de natureza mista, uma vez que negou seguimento a parte do recurso, mas não o admitiu quanto às demais questões veiculadas.



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula 279/STF. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDOS. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 904.462-AgR-segundo, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. CDA. Nulidade. Multa. Razoabilidade e proporcionalidade da sanção. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte decisão de acolhimento parcial da execução fiscal. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.475.203-AgR, sob a minha relatoria)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente